Tribunal: STF
Processo: ARE 1581411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão. Rediscussão da matéria. Ausência de vícios. Embargos de declaração rejeitados.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário, no qual se alegavam nulidades processuais por deficiência de defesa técnica, ausência de fundamentação no recebimento da denúncia, uso de prova ilícita e violação ao princípio da individualização da pena. O embargante sustenta omissões quanto à fundamentação da decisão, à natureza constitucional das controvérsias e à desnecessidade de reexame infraconstitucional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da decisão de recebimento da denúncia; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento de tese constitucional relativa à ampla defesa e à Súmula 523/STF; e (iii) determinar se a análise da individualização da pena prescinde de exame de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida.

    4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição, que não exige análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

    5. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

    6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo sido explicitadas as razões para o não conhecimento do recurso extraordinário e a manutenção das decisões anteriores.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados.